Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência comprovada nos autos.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida no bojo do PJE 0705063-42.2023.8.07.0016, a qual indeferiu a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada atinente ao pedido de imediato fornecimento de procedimento cirúrgico.
3. Na via do presente agravo de instrumento, o relator indeferiu a concessão da tutela recursal liminarmente.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
5. Passa-se a análise do mérito do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Igualmente, para o deferimento da medida excepcional, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo.
7. Ademais, conforme o Enunciado 92 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.
8. No caso, a parte autora encontra-se inserida no SISREG III para a realização da CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, desde 05.08.2022, sob a classificação de risco amarelo – urgência, conforme ID 148008604 do processo de origem.
9. O Despacho - SES/SRSNO/HRS/GIR/NGINT, de 23.01.2023, informa que o paciente/agravante, naquela data, estava na posição número 153 na lista CE Urologia do HRS (Hospital Regional e Sobradinho), e que mensalmente são feitas, em média, de 3 a 10 procedimentos eletivos da especialidade de Urologia no hospital mencionado.
10. O Relatório Médico de 04/01/2023 detalha o quadro de saúde do paciente de 70 anos, com diagnóstico de HIPERPLASIA DA PRÓSTATA: devido ao uso da sonda de demora e pelo tempo decorrido desde a instalação da mesma, o paciente tem cursado com agravamento dos sintomas parkinsonianos em decorrência de ansiedade, alteração do sono e sintomas depressivos agravados pela permanência da sonda sem definição do procedimento cirúrgico prostático, dificultando o ajuste de tratamento antiparkinsoniano.
11. Com efeito, além de encontrar-se evidente nos autos a probabilidade do direito, verifica-se, o perigo de dano e a urgência, tendo em vista as condições clínicas demonstradas e as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde do paciente, ressaltando-se a utilização de sonda, por mais de 180 dias, enquanto se aguarda pela realização da cirurgia.
12. A alegação de que o Distrito Federal estabelece uma fila de atendimento que leva em conta o estado de saúde de cada paciente não se mostra suficiente para afastar a priorização do atendimento na situação em tela, sobretudo diante da longa espera experimentada e da ausência de apresentação de data para a realização da cirurgia.
13. Impende ressaltar, por fim, que, segundo os termos do Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
14. Decisão reformada. Tutela de urgência concedida, com fulcro no Art. 300 do CPC, para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do agravante, a realização de procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.